Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS - PEDIDO DE RECAMBIAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INDEFERIMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
1) Não caracteriza coação ilegal o indeferimento do pedido de recambiamento do réu para participar de audiência de instrução em outra comarca, se a decisão se baseou na desproporcionalidade da medida e na possibilidade de o interrogatório ser realizado por carta precatória.
2) Não se anula audiência na qual foram ouvidas as vítimas, sem a presença do réu – preso em outra comarca -, quando não tenha sido demonstrado prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.